Tribunal: STF
Processo: HC 73070
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO. AUMENTO DA PENA EM FACE DAS
QUALIFICADORAS: USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2º,
I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1.      O Juiz fixou na sentença a pena-base em seis anos de
reclusão em face da reincidência e dos antecedentes e aplicou o
aumento máximo por se tratar de duas qualficadoras.
2.      O Tribunal coator, em grau de apelação, reduziu o aumento
da pena pelas duas qualificadoras para 2/5 quintos, considerando ser
a média aproximada entre o mínimo de 1/3 e o máximo da metade; em
grau de revisão criminal, ratificou este critério de agravar a pena
em 1/3 para uma, de 2/5 para duas e de metade para três ou mais
qualificadoras.
3.      A jurisprudência deste Tribunal não acolhe critérios como
o adotado, de se estabelecer uma tabela, optando por dar ênfase à
efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro
dos limites previstos, com base em dados concretos. Precedentes.
4.      Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para que o
acréscimo previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal, seja
estabelecido em 1/3 da pena-base, à míngua de fundamentação com base
em dados concretos para elevá-lo acima deste mínimo legal .